Tribunal: TJES
Processo: 5013093-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013093-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PIRES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, relativamente à condenação pelo crime de furto qualificado, em razão de o juízo entender que o benefício não alcança penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a concessão do indulto, com base nos arts. 3º, 9º, XV, e 12, § 2º, do referido decreto, para extinguir a punibilidade do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível considerar condenação não analisada na decisão recorrida; (ii) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, alcança penas restritivas de direitos oriundas de substituição da pena privativa de liberdade, e; (iii) determinar se, diante da presunção de incapacidade econômica, é possível dispensar a reparação do dano como condição para concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão impugnada não tratou da guia referente à condenação pelo crime de dano, de modo que a sua análise nessa seara recursal importaria em indevida supressão de instância. O art. 3º, do Decreto nº 12.338/2024, prevê expressamente a aplicação do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, vedando ao Poder Judiciário restringir hipóteses não limitadas pelo decreto presidencial. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, contempla crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, permitindo a concessão do benefício independentemente da reparação do dano, nas hipóteses do art. 12, § 2º. O art. 12, § 2º, presume a incapacidade econômica de apenados representados pela Defensoria Pública, dispensando a exigência de reparação do dano. O agravante foi condenado por crime de furto (art. 155, § 4º, do Código Penal), assistido pela Defensoria Pública, sem registro de falta grave nos últimos 12 meses, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que o indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, cabendo ao Judiciário apenas aplicar o decreto nos limites de sua normatividade, sem restringir sua abrangência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 9º, XV, e 12, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF e STJ, precedentes sobre a natureza discricionária do indulto; TJDF, AgExPen 0718914-31.2025.8.07.0000, Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio, j. 17.07.2025, PJe 25.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013093-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PIRES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto
por
Pedro Henrique Pires de Souza
,
em face da
decisão acostada no movimento
81
.1
(id.
15398349
)
, d
o Processo de
Execução Penal nº 2002546-20.2023.8.08.0024, proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal de Vitória,
que
indeferiu o pedido d
o

agravante
de concessão de indulto
em relação à pena restritiva de direitos
com base no do Decreto Presidencial nº 1
2.338/2024.

Em
razões recursais
acostadas no mov.
96
.2 (id.
15398348
)
,
a defesa requer a concessão do indulto,
com base no art
igo

9
º, inc
iso
XV,
c/c artigo 12, § 2º,
do
Decreto nº 1
2
.3
38
/202
4
,
extinguindo-se a punibilidade
do agravante no
s
Processo
s
de Conhecimento nº 0014473-52.2021.8.08.0035
e nº 0003895-59.2023.8.08.0035
.

Isso considerado, antes de adentrar na análise do mérito do presente feito, é necessário consignar que o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de extinção da punibilidade referente ao Processo de Conhecimento
nº 0003895-59.2023.8.08.0035
(referente à prática do crime previsto no art. 163, do Código Penal)
,
uma vez que a referida condenação foi objeto da decisão impugnada nesta via recursal.

Nesse particular, c
onforme se depreende do mov. 33.1, a Defensoria Pública formulou requerimento de indulto, inclusive da pena de multa, em relação aos Autos nº
0014473-52.2021.8.08.0035.

Em seguida, o juízo da execução proferiu a decisão mov. 59.1, em que concedeu indulto quanto à pena de multa e indeferiu o indulto quanto às penas restritivas de direito referente à Ação Penal nº 0014473-52.2021.8.08.0035, decisão que foi objeto de embargos de declaração formulado pela Defensoria Pública.

Foi então juntada a guia de execução referente ao Autos nº 0003895-59.2023.8.08.0035, tendo o juízo da execução procedido à unificação das penas em sentença acostada no mov. 59.2.

Ato contínuo, o juízo da execução proferiu a decisão mov. 81.1, ora impugnado, julgando os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, de modo a integrar o
decisum
proferido no mov. 59.1.

Logo, tem-se que a decisão aqui impugnada não tratou da guia referente à condenação dos Autos nº 0003895-59.2023.8.08.0035, de modo que a sua análise nessa seara recursal importaria em indevida supressão de instância.

Dessa forma,
não conheço
do recurso quanto à condenação dos Autos nº 0003895-59.2023.8.08.0035.

Prosseguindo, passo à análise do pedido da Defensoria Pública quanto à condenação referente aos Autos nº 0014473-52.2021.8.08.0035.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito
, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº
12.338/2024
, fez constar os requisitos para a concessão do indulto
em
seu artigo
9
º,
dentre os quais, previu expressamente o seguinte:

Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; [...].

Por sua vez, o mencionado artigo 12, § 2º, do mesmo decreto, aduz
iu
que “
para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;
[...]
”.

Logo, conclui-se que, para a concessão de indulto a crime
contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa,
não é necessária a reparação do dano até
25 de dezembro de 2024
pelas pessoas representadas pela Defensoria Pública, sendo estas consideradas, pelo decreto, presumivelmente pobres.

Prosseguindo, tem-se que o cerne da questão, todavia, consiste em verificar se, no caso do recorrente, é possível a concessão do indulto, tendo em vista que sua pena privativa de liberdade foi substituída, em sentença, por
penas
restritiva
s
de direitos.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo
sob
o fundamento de que, “
o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão. Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal
”.

Todavia,
o artigo 3º, do aludido decreto, prevê
expressamente
que
“
a
plicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos
”.

Logo,
considerando que o
agravante foi condenado pelo crime de furto (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o
decreto prevê expressamente que o indulto é aplicável ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos,
entendo ser possível
sua

concessão
, eis que
não
há nenhuma vedação no decreto,
pelo contrário, há previsão expressa acerca de tal possibilidade.

Logo, no caso, considerando a condenação de
Pedro Henrique Pires de Souza
pelo crime previsto no artigo 155,
§ 4º,

do Código Penal
(crime
contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
)
,
não tendo o agravante
praticado falta de natureza grave nos últimos doze meses,
bem como
se encontrando
assistido pela Defensoria Pública,
de modo que
não lhe
é
exigida a reparação do dano,

ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituído por penas restritivas de direitos,
é possível a concessão do indulto presidencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de

indulto

fundado no art. 9º, inciso XV, do Decreto

nº 12.338/2024, ao argumento de

que o benefício não se aplica a penas

restritivas

de

direitos decorrentes de

substituição da pena privativa de

liberdade por condenação em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. O agravante defende a aplicação do indulto, com base na previsão do art. 3º do mesmo Decreto

e na presunção de

incapacidade econômica estabelecida no art. 12, § 2º. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o indulto

previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto

nº 12.338/2024

alcança penas

restritivas

de

direitos decorrentes de

substituição da pena privativa de

liberdade; e (II) determinar se, diante da presunção de

incapacidade econômica, é possível dispensar a reparação do dano como condição para concessão do benefício. III. Razões de

decidir
3. O Decreto

nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de

concessão do indulto

mesmo nos casos em que a pena privativa de

liberdade tenha sido substituída por restritiva de

direitos, não cabendo ao poder judiciário restringir o alcance do Decreto

presidencial sob pena de

afronta ao princípio da separação dos poderes.
4. Os incisos VII e IX do art. 9º do Decreto

nº 12.338/2024

tratam de

hipóteses específicas e mais benéficas, não podendo ser interpretados como restritivos das demais hipóteses previstas no mesmo artigo. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de

Justiça reconhece que o indulto

é prerrogativa do presidente da república, sendo vedada ao judiciário a revisão do mérito do ato de

clemência, salvo quanto à sua constitucionalidade.
6. O art. 9º, inciso XV, combinado com o art. 12, § 2º, do Decreto

nº 12.338/2024, permite a dispensa da reparação do dano quando presente a presunção de

incapacidade econômica, como nos casos de

representação pela defensoria pública e fixação do valor da multa no mínimo legal, circunstâncias verificadas nos autos.
7. A ausência de

voluntariedade na restituição do bem não impede a concessão do benefício, desde que reconhecida a situação de

vulnerabilidade social do apenado, nos termos do Decreto

presidencial. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de

julgamento: 1. A substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de

direitos não impede a concessão do indulto

previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto

nº 12.338/2024, conforme expressa autorização do art. 3º, inciso I, do mesmo Decreto. 2. A presunção de

incapacidade econômica do apenado, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto

nº 12.338/2024, afasta a exigência de

reparação do dano como condição para concessão do indulto. 3. Os incisos VII e IX do art. 9º do Decreto

nº 12.338/2024

não restringem a concessão do indulto

previsto no inciso XV, por tratarem de

hipóteses específicas e autônomas.
(TJDF; AgExPen 0718914-31.2025.8.07.0000; Ac. 2022768; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 17/07/2025; Publ. PJe 25/07/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO
e,
na parte conhecida,

DOU

a ele
PROVIMENTO
,
a fim de conceder o indulto
ao
agravante

Pedro Henrique Pires de Souza

em relação
à

Ação Penal
nº
0014473-52.2021.8.08.0035

(crime previsto no artigo 155,
§ 4º,
do Código Penal)
,
com
amparo
no Decreto nº
1
2
.3
38
/2
4.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao
m
agistrado da
7
ª Vara Criminal d
e Vitória
,
a fim de que
tome as providências cabíveis para a concessão do indulto ao reeducando.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)